Tribunal: TJBA
Processo: 8005102-39.2024.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005102-39.2024.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CLAUDIA CRISTINA SANTANA NASCIMENTO ARAUJO e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL BOMFIM COSTA, ADRIANA PRADO MARQUES

APELADO: MUNICIPIO DE GUANAMBI e outros

Advogado(s)
:
ADRIANA PRADO MARQUES, RAFAEL BOMFIM COSTA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SUSPENSÃO DO FEITO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. ADI EM TRÂMITE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. A agravante questiona a suspensão do feito, em razão do trâmite da ADI, na qual se discute a constitucionalidade dos dispositivos legais por ela invocados no mandado de segurança de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se foi correta ou não a suspensão do feito, diante da pendência de julgamento de ADI ajuizada para questionar dispositivos legais invocados na lide.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O processo deve ser suspenso quando o julgamento de seu mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente.

4. No caso dos autos, a ora agravante impetrou mandado de segurança, reivindicando direito líquido e certo, com base nos artigos 83 e 84, da Lei Municipal nº 1.089/2016.

5. O ente municipal, ora agravado, ajuizou ADI, autuada sob nº 8052025-62.2025.8.05.0000 e atualmente em trâmite no Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, questionando a constitucionalidade de tais dispositivos.

6. É evidente que a questão jurídica submetida à análise deste órgão julgador, em sede de recurso de apelação, guarda inconteste identidade com os fundamentos que são objeto da referida ADI, de modo que o julgamento da ADI poderá repercutir diretamente sobre a tese central da lide em exame.

7. Considerando-se o princípio da economia processual, bem como a necessidade de se evitar decisões contraditórias, impõe-se o sobrestamento do feito, até julgamento definitivo da ADI mencionada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Decisão mantida.

9. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8005102-39.2024.8.05.0088
, em que figuram como apelantes
CLAUDIA CRISTINA SANTANA NASCIMENTO ARAUJO e outros
e como apelados
MUNICIPIO DE GUANAMBI e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator